Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708574-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, e verbete sumular 98 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo afastamento da multa aplicada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório; c) artigo 525, §1o, inciso II, do CPC, renovando a tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; d) artigos 242, 252, 253, §4o, e 254, todos do CPC, reafirmando ser nula sua citação por hora certa, haja vista estar ausente de Brasília quando de sua realização, e pelo fato de ter sido recebida por terceiro prestador de serviço (não familiar ou vizinho). Em relação aos temas dos itens “a”, “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao verbete sumular 98 do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Também não deve transitar a tese de afronta ao artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e ao correlato dissenso pretoriano, pois, de acordo com o STJ, para se aferir se os embargos de declaração têm ou não caráter protelatório, é indispensável revisitar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.740/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), cuja barreira também incide no apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). No tocante às defendidas violações aos artigos 242, 252, 253, §4o, 254, e 525, §1o, inciso II, todos do CPC, e divergência jurisprudencial, a turma julgadora assim se pronunciou, verbis: O CPC 525, §1o, II, dispõe que: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...). II - ilegitimidade de parte; (...). Ocorre que essa impugnação, com base em ilegitimidade de parte, restringe-se ao próprio cumprimento de sentença, motivo pelo qual esse dispositivo não aproveita àquele que participou da fase de conhecimento, ainda que tenha havido citação por hora certa, como na hipótese em exame. Assim, não há razão para o acolhimento da impugnação, por suposta ilegitimidade passiva do agravado e nulidade de todos os atos processuais da fase cognitiva, pois, como visto, houve citação, mesmo que na modalidade ficta. Acrescente-se que não há cogitar de nulidade dessa citação, pois o Juízo reputou evidente a ocultação do agravado e determinou a citação por hora certa (id 47574382, autos principais): (...). Em que pese ser atribuição do Oficial de Justiça avaliar se suspeita ou não de ocultação, há indícios nos autos de que o Réu está se ocultando, uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera por ausência 3 vezes. Ademais, no ID no 46957953, a Oficiala de Justiça certificou que diligenciou o endereço duas vezes e que, na primeira, o caseiro informou que o Réu estava viajando, o que implica que reside no local. Registre-se que, no caso de suspeita de ocultação, o Oficial de Justiça deverá proceder conforme o art. 252 do CPC. Ou seja, a avaliação subjetiva do Oficial de Justiça não diz respeito a proceder ou não à citação por hora certa, mas somente a verificar se há suspeita de ocultação ou não. No caso dos autos, a ocultação está evidente. Portanto, determino que a diligência seja repetida, de preferência pela mesma Oficiala de Justiça, ficando autorizada diligência em horário especial e acompanhada de força policial, se necessário, devendo proceder nos termos do art. 252, caso haja suspeita de ocultação. Caso a diligência não tenha êxito, deverá o Oficial certificar detalhadamente as diligências efetuadas. À Secretaria, expeça-se novo mandado de citação, a ser cumprido no mesmo endereço já diligenciado por 5 (cinco) vezes nestes autos. (...). Grifei Ademais, a alegação de que o agravado estaria viajando, por ocasião da citação por hora certa, foi afastada pela certidão da Oficiala de Justiça (id 49394169, autos principais): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me à (ao) SMDB CONJUNTO 3, Lote 07, casa B SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO (LAGO SUL) BRASÍLIA- DF CEP 71680-030, no dia 29/10/2019 às 07h29, sendo informada por Domingas de Jesus Leal, que o requerido teria viajado naquele dia. Retornei ao endereço no dia 05/11/2019 às 12:03, sendo informada por Antônio Carlos Ferreira Santana, que o Sr. Ricardo teria retornado de viagem, mas que não se encontrava. Deixei telefone, solicitando que marcasse um horário, o que não ocorreu. Retornei ao endereço no dia 06/11/2019 às 11h26, sendo informada que o requerido não se encontrava, e suspeitando ocultação, INTIMEI o Sr. Antônio Carlos Ferreira Santana, não apresentou identidade, caseiro, que avisasse o requerido que retornaria no dia 07/11/2019 às 12:00, para proceder a CITAÇÃO POR HORA CERTA. No dia e hora designado, retornei ao endereço e CITEI POR HORA CERTA RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO, 393.305.161-49, na pessoa de ANTONIO CARLOS FERREIRA SANTANA, que recebeu a contrafé, em envelope fechado, e disse que o entregaria. (...). Grifos acrescidos O próprio agravado confessa (id 25690967, pág. 10) que conhece Antônio Carlos: O Sr. Antônio realmente realizava trabalhos de jardinagem, limpeza da piscina e algumas manutenções na residência do agravado, mas sumia por longos períodos de tempo e não deu ciência ao agravado do ocorrido. Cumpre ainda frisar que o Sr. Antônio não é membro da família do agravado, não residia na casa do agravado e tão pouco era vizinho do agravado, razão pela qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei (familiar ou vizinho) restando assim indubitável ser a citação por hora certa do agravado NULA. O fato de Antônio Carlos não ser parente, nem vizinho do agravado, não implica, de modo automático, a nulidade da citação por hora certa, pois o fim último desse ato processual é dar conhecimento da demanda ao réu, o que, no caso, seria plenamente possível, uma vez que o próprio agravado confessa que aquela pessoa prestava serviços em sua residência. Ou seja, era pessoa do seu convívio, não se tratando de um desconhecido. Se não bastasse, a certidão da Oficiala de Justiça afirma que a citação ocorreu no endereço do agravado, o que reforça aquela argumentação, pois seria muito improvável uma pessoa desconhecida frequentar a residência do agravado sem a sua aquiescência. O agravado suscita afronta ao CPC 254, entretanto, percebe-se que a Secretaria do Juízo expediu a notificação de que trata esse dispositivo, consoante id 49418353 e 49420396. Nesse contexto, o acolhimento da ilegitimidade passiva do agravado implicaria ofensa à coisa julgada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 2.043.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, destaque-se se que o dissenso interpretativo também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 2.044.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015